Tribunal: TJDFT
Processo: 0709748-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709748-85.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARLA DE SOUSA CORREIA APELADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA DESPACHO Verifico que a parte autora/apelante inseriu no texto de seu recurso imagem de documentação (id. 27904527, p. 9) que parece não ter sido submetida ao Juízo de primeiro grau e que, se considerada, pode, em princípio, influenciar no resultado do julgamento. Desse modo, concedo-lhe o prazo de cinco dias para que esclareça, na forma do artigo 434 do Código de Processo Civil, a sua apresentação tardia, sob pena de não serem considerados no julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora